Tribunal: TJDFT
Processo: 0003513-31.2015.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003513-31.2015.8.07.0017 AGRAVANTE: APARECIDA JOAQUIM FERREIRA AGRAVADOS: JAIR VAZ DA SILVA, JOSE FERDINAN DA SILVA, SILVIO CAVALCANTE DE BARROS, VERALICE DE OLIVEIRA BARROS, WILLIAM PAULO SILVA DOS SANTOS, MARIA AZEVEDO DE PAULA, AFFONSO GONZAGA DE CARVALHO, MANOEL ARISTIDES SOBRINHO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL, DP - CURADORIA ESPECIAL DESPACHO APARECIDA JOAQUIM FERREIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta omissão do acórdão combatido, o que, conforme entende, implica em ausência de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018